Tribunal: TJES
Processo: 5001711-31.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-31.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANE COSTA DOS SANTOS DALBEM

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os elementos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, não há razões para não deferi-lá em favor da parte que a requer.

2. Segundo entendimento sedimentado do STJ,
‘’não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído’’
(AgInt no AREsp, 2254859/RO, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão julgador: Terceira Turma, Data de julgamento: 22/04/2024, Data de publicação do acórdão: 07/05/2024).

3. No caso, o magistrado singular proferiu sentença sem sequer se manifestar a respeito do pedido de produção da prova, formulado em momento oportuno e em conformidade com os comandos judiciais do próprio juízo, motivo pelo qual há evidente cerceamento de defesa, com expressa afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Recurso provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5001711-31.2021.8.08.0030

Apelante: Fabiane Costa dos Santos Dalbem

Apelada: Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito e Financiamento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, na ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira em desfavor de Fabiana Costa dos Santos Dalbem, julgou procedentes os pedidos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$9.060,11 (nove mil, sessenta reais e onze centavos), corrigido monetariamente a partir da data da inadimplência, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

Em suas razões recursais (ID 7325111), a apelante requer, preliminarmente, a gratuidade da justiça e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
;
e, no mérito, pretende sua reforma, alegando, em suma, que (i) o cálculo da dívida está equivocado, dado que os juros de mora devem incidir a partir da citação; e a correção monetária, do ajuizamento da ação; (ii) os juros remuneratórios e os juros capitalizados são abusivos; (iii) não há previsão expressa para capitalização diária de juros; e (iv) deve a autora ser condenada à repetição do indébito em dobro do que foi cobrado à maior.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98, do Código de Processo Civil, garante a gratuidade da justiça aos que comprovem insuficiência de recursos. Destaco, dessa maneira, que, diante da declaração de hipossuficiência, a apelante faz jus ao benefício, haja vista que não consta nos autos elementos capazes de indicar o contrário. Além disso, o pedido sequer foi impugnado pela apelada.

Descreve o art. 355, do CPC, que
‘’o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (i) não houver necessidade de produção de outras provas [...]’’
.

Segundo entendimento sedimentado do STJ,
‘’não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído
’’.
(AgInt no AREsp, 2254859/RO, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão julgador: Terceira Turma, Data de julgamento: 22/04/2024, Data de publicação do acórdão: 07/05/2024) (destaquei)

No caso, as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, sendo consignado pelo magistrado singular que
‘’se as partes já tiverem especificado as provas com as quais pretendem provar os fatos, devem, expressamente,
ratificar e convalidar o pedido
, sob pena de serem consideradas como renunciadas as provas antes especificadas, no momento e nas peças processuais neste tópico indicados, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide’’.
(ID 7325102)

(destaquei)

Verifico que a apelante, impugnando os valores da dívida e atendendo ao comando judicial, ratificou o seu interesse em produzir prova pericial (ID 7325111).

Contudo, o juízo
a quo
proferiu sentença sem sequer se manifestar a respeito do pedido de produção da prova, condenando a apelante ao pagamento da dívida, com cálculo do montante produzido de maneira unilateral pela própria credora, motivo pelo qual há evidente cerceamento de defesa, com expressa afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes. 2. Na hipótese em tela,
a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido não foi devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.

3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 501878922, Relator: Débora Maria Ambos Correia da Silva, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/24) (destaquei)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reconhecer a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida dilação probatória, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.